Tribunal: TJSP
Processo: 0003776-48.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Autor, vencedor em demanda trabalhista, tivera os respectivos valores indevidamente sacados perante o banco requerido, mediante fraude praticada por terceira pessoa. Sentença de procedência, reconhecendo a responsabilidade da instituição bancária e a condenando ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00. Irresignação do banco restrita

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Autor, vencedor em demanda trabalhista, tivera os respectivos valores indevidamente sacados perante o banco requerido, mediante fraude praticada por terceira pessoa. Sentença de procedência, reconhecendo a responsabilidade da instituição bancária e a condenando ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00. Irresignação do banco restrita ao valor da reparação. Não acolhimento. Importe proporcional e compatível com o dano sofrido pelo autor e com a gravidade da conduta. Duplo caráter da condenação. Sentença mantida.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000032995
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 0003776-48.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BANCO DO BRASIL S.A., é apelado/apelante FERNANDO LUIZ RAMOS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE
SOUZA.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0003776-48.2013.8.26.0100
Voto no 12.543 (L)
Pág. 2/5
VOTO No 12.543
No Processo - Classe:
0003776-48.2013.8.26.0100 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de São Paulo
MM Juiz de 1o Grau:
Rodolfo César Milano
Partes:
Apelante/Apelado: Banco do Brasil S.a.
Apelado/Apelante: Fernando Luiz Ramos
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Autor,
vencedor em demanda trabalhista, tivera os respectivos
valores indevidamente sacados perante o banco
requerido, mediante fraude praticada por terceira
pessoa. Sentença de procedência, reconhecendo a
responsabilidade da instituição bancária e a
condenando ao pagamento de indenização por danos
morais no importe de R$ 10.000,00. Irresignação do
banco restrita ao valor da reparação. Não acolhimento.
Importe proporcional e compatível com o dano sofrido
pelo autor e com a gravidade da conduta. Duplo
caráter da condenação. Sentença mantida.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de Apelação interposta contra a r. sentença proferida às
fls. 287/292 dos autos da Ação de Indenização proposta por Fernando Ramos em face
de Banco do Brasil.
O D. Magistrado julgou parcialmente procedente a demanda,
reconhecendo a culpa da instituição bancária pela fraude perpetrada, por terceira pessoa,
no saque indevido dos valores que pertenciam ao autor.
Ao final, condenou a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 a título
de indenização por danos morais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0003776-48.2013.8.26.0100
Voto no 12.543 (L)
Pág. 3/5
A instituição bancária recorreu apenas quanto à reparação fixada,
alegando que o valor seria exagerado e desproporcional, pleiteando a respectiva
redução, sem contudo apontar um valor específico (fls. 297/303).
Contrarrazões do autor às fls. 312/318, postulando o improvimento do
apelo.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Cumpre ressaltar que o julgado foi proferido ainda na vigência do
antigo CPC.
Aliás, verifica-se que o caso não se tratava de relação bancária
tradicional, pois o autor não contratou os serviços da instituição bancária.
Na realidade, Fernando obteve um resultado de procedência em ação
trabalhista, de modo que o montante percebido foi depositado em uma agência do Banco
do Brasil atrelada àquele processo.
Porém, posteriormente, o valor foi levantado por terceira pessoa
desconhecida, sem o consentimento do verdadeiro dono do dinheiro, importando em
evidente falha na prestação do serviço pelo banco.
Destarte, a demanda foi julgada procedente, sequer havendo
impugnação da instituição bancária acerca do reconhecimento da respectiva culpa pelo
ocorrido.
O único ponto de questionamento foi o valor da indenização. Porém,
em que pesem as argumentações da apelante, o importe de R$ 10.000,00 fixado em
Primeiro Grau foi adequado à espécie, sendo inviável a redução pretendida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0003776-48.2013.8.26.0100
Voto no 12.543 (L)
Pág. 4/5
Ademais, o mencionado importe tem sido adotado na jurisprudência
desta Corte em casos de falha na prestação do serviço bancário e se mostrou condizente
com as peculiaridades do caso concreto, mormente a sensação de impotência causada ao
consumidor pela desídia da instituição bancária no trato com o dinheiro cuja segurança
foi a ela submetida, servindo também como mecanismo de inibir a reiteração da conduta
lesiva.
Neste sentido, os recentes julgados do TJSP em casos envolvendo
fraude bancária:
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAL. SAQUES E COMPRAS INDEVIDOS. Fraude caracterizada.
Relação de consumo. Aplicação das normas do Código de Defesa do
Consumidor e da súmula 479 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Falha na prestação do serviço evidenciada. Excludentes de
responsabilidade. Não comprovação. Devolução simples dos valores.
Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Teoria do risco
da atividade. Dever de combate às fraudes. DANO MORAL.
Configuração. Dano presumível e indenizável "in re ipsa".
Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sentença
parcialmente reformada. Recurso do réu não provido. Apelação da
autora provida. (Apelação Cível 1000246-75.2019.8.26.0272; Relator
Jairo Brazil Fontes Oliveira; 15a Câmara de Direito Privado;
Julgamento: 15/09/2020)
RESPONSABILIDADE CIVIL – Fraude bancária – Contratações
indevidas de empréstimos e realização de saques – Regularidade das
operações não demonstrada pela instituição financeira – Inteligência
do inciso II do art. 373 do Cód. de Proc. Civil – Eventual ato de
terceiro que consiste em fortuito interno que não afasta a
responsabilidade – Súmula no 479 do C. Superior Tribunal de Justiça.
DANO MORAL – Ocorrência – Agravo que decorre diretamente dos
descontos indevidos em benefício previdenciário – Indenização
arbitrada em R$-10.000,00 (dez mil reais) – Redução –
Inadmissibilidade, tendo em vista as características do caso –
Sentença mantida – Apelação improvida. (Apelação Cível 1011833-
94.2018.8.26.0348; Relator José Tarciso Beraldo; 37a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 13/10/2020)
Portanto, a r. sentença recorrida apreciou de forma profunda e técnica
a matéria debatida nos autos, devendo ser mantida inclusive no tocante à sucumbência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0003776-48.2013.8.26.0100
Voto no 12.543 (L)
Pág. 5/5
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação, sem fixação de honorários recursais em razão da
inaplicabilidade do CPC/15 na espécie.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora